Tribunal: STF
Processo: ARE 1358914
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão proferido por unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário de que, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional. Nessa mesma linha, vejam-se o ARE 695.632-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo a que se nega provimento.”



    2. A parte embargante sustenta que “a impugnação pela via do agravo deu-se nos moldes do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, haja vista que houve impugnação em relação a suposta incidência das Súmulas 279, 282 e 284, todas do Supremo Tribunal Federal, ainda que a Corte Estadual tenha arguido ser reflexa a ofensa aos dispositivos da Constituição Federal citados no recurso extraordinário e de que seria inviável o revolvimento de matéria fática e probatória”. Aduz que, “no cotejo das razões recursais ofertadas ao longo do recurso extraordinário obstado na instância ordinária, vislumbra-se a presença da repercussão geral presumida das questões constitucionais invocadas, nos termos do artigo 102, § 3º, da Carta Magna, c.c. o artigo 323, § 2º, do RI/STF”.



    3. Cita como acórdãos paradigmas da divergência: a AP 307, Rel. Min. Ilmar Galvão; o MS 32.491, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 115.613, Rel. Min. Celso de Mello; e o MS 23262, Rel. Min. Dias Toffoli.



    4. Decido.



    5. O presente recurso não deve ser admitido . 



    6. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    7. No caso, a Primeira Turma não enfrentou o mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que:



    “[...]



    Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário de que, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional. Nessa mesma linha, vejam-se o ARE 695.632-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    [...]”.



    8. Os presentes embargos de divergência são, portanto, inadmissíveis, à falta dos pressupostos do art. 1.043 do CPC/2015. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello. 



    9. E mais: o art. 332 do RIS/TF dispõe que os embargos de divergência não serão admissíveis se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no mesmo sentido da decisão embargada. Na mesma linha do acórdão ora embargado, vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2°, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.371.490-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)



    Ementa: Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada. Súmula 287. Precedentes.



    […]



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 670.489-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284.



    1. É inviável o processamento do recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não restando preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 923.584-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma)



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. CPC/2015, ART. 1.021, §1º.



    1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente todos os motivos indicados na decisão monocrática de Relator.



    2. Agravo regimental não conhecido. Honorários advocatícios adicionais correspondentes a 20% do valor a esse título já fixado no processo (CPC/2015, art. 85, § 11).



     (ARE 952.773-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma)



    10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de maio de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator